Tribunal: TJSP
Processo: 1106280-42.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Diferimento do recolhimento do preparo recursal. Ação de rescisão de contrato de prestação de serviço. Ação não prevista no rol do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03. Ademais, não houve comprovação momentânea impossibilidade financeira para efetuar o preparo de apelação. Pedido de diferimento indeferido. Fixação de prazo para realização do preparo recursal. Recurso não conhecido, por ora, com

Ementa:
Diferimento do recolhimento do preparo recursal. Ação de rescisão de contrato de prestação de serviço. Ação não prevista no rol do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03. Ademais, não houve comprovação momentânea impossibilidade financeira para efetuar o preparo de apelação. Pedido de diferimento indeferido. Fixação de prazo para realização do preparo recursal. Recurso não conhecido, por ora, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000803800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1106280-42.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VILLA
JOCKEY GASTRONOMIA LTDA, é apelado JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1106280-42.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1106280-42.2018.8.26.0100
Apelante: Villa Jockey Gastronomia Ltda
Apelado: Jockey Club de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 34152
Diferimento do recolhimento do preparo recursal. Ação de
rescisão de contrato de prestação de serviço. Ação não
prevista no rol do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03.
Ademais,
não
houve
comprovação
momentânea
impossibilidade financeira para efetuar o preparo de
apelação. Pedido de diferimento indeferido. Fixação de
prazo para realização do preparo recursal. Recurso não
conhecido, por ora, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de
fls. 1.193/1.212, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para “i)
DECLARAR a rescisão do contrato por culpa da ré; ii) CONDENAR a ré na
obrigação de fazer consistente em realizar as obras de restauro constante do contrato
firmado entre as partes, conforme fundamentação, cujo conteúdo será apurado em
liquidação de sentença; e iii) CONDENAR a ré ao pagamento de multa pelo
inadimplemento da obrigação no montante de R$ 160.955,55 (cento e sessenta mil e
novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) aplicada aos
19.05.2019, com correção monetária pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo a partir desta data, acrescida de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês (art. 406, CC c/c art. 161, §1o, CTN), desde a mesma data,
pois posterior a citação”.
A empresa requerida recorre, requerendo, em suma, a reforma da r. sentença
recorrida.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 1.248/1.258.
Despacho de fls. 1.263/1.264, determinando o complemento do preparo de
apelação.
Petição de fls. 1.271/1.274, pleiteando o diferimento do recolhimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1106280-42.2018.8.26.0100 -Voto no
3
preparo recursal.
Recurso regularmente processado.
Do essencial é o relatório, ao qual se acrescenta, para todos os fins próprios,
o da r. sentença recorrida.
A empresa apelante requer o diferimento do pagamento do preparo recursal,
com fundamento na Lei Estadual no 11.608/03.
Contudo, com o devido respeito, o artigo 5o da referida lei estadual dispõe
que o diferimento da taxa judiciária poderá ser deferido nas seguintes hipóteses.
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus
herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
No caso, trata-se de ação declaratória de rescisão de contrato de prestação de
serviço, cumulada com pedido de produção antecipada de provas e cumprimento de
obrigações de fazer e não fazer e perdas e danos.
Portanto, a presente ação não está prevista no rol da Lei Estadual no
11.608/03, o que impõe o indeferimento do diferimento do pagamento do preparo da
apelação.
Além disso, o artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03 também prevê o
benefício será concedido apenas quando comprovada, por meio idôneo, a
momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial:
O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da
satisfação da execução quando comprovada, por meio idôneo, a
momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento,
ainda que parcial
Contudo, a parte apelante deduziu o pleito de diferimento do pagamento sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1106280-42.2018.8.26.0100 -Voto no
4
apresentar qualquer prova da alegada impossibilidade momentânea de efetuar o
preparo recursal.
Outrossim, os reflexos econômicos advindos da pandemia do COVID-19 não
dispensam a pessoa jurídica de comprovar a insuficiência de recursos para isenção
das despesas processuais ou para o diferimento de seu pagamento.
Desse modo, com o devido respeito, o pleito de diferimento do pagamento
do preparo recursal deve ser indeferido, considerando que a presente ação não está
prevista no rol do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003, bem como considerando
que o apelante não comprovou a momentânea impossibilidade financeira para
efetuar o indigitado recolhimento.
Assim, indefere-se o pedido de diferimento do recolhimento do preparo
recursal, intimando-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da
publicação do presente Acórdão, efetuar o preparo do recurso, sob pena de não
conhecimento.
Ante o exposto, não se conhece, por ora, do presente recurso, com a
determinação supra, devendo, oportunamente, os autos retornarem para apreciação
das demais questões impugnadas.
Roberto Mac Cracken
Relator